Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742635-82.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLA KARKOUR, PATRICIA KARKOUR APELADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR DESPACHO Manifeste-se a apelada sobre o pedido de suspensão por 30 dias, ficando alertada de que o silêncio será interprestado como concordância. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator